Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. INTENSA E EXTENSÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. Diante da existência de intensa animosidade entre as partes, faz-se necessário o devido aprofundamento e a extrema cautela por parte do Julgador para elucidação da questão.
3. O pleito de modificação da guarda e regulamentação das visitas, mormente diante do fornecimento de auxílio policial, requer intensa e extensa dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.